Tribunal: TJBA
Processo: 8050799-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050799-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO MATHEUS VELOSO SILVA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB05/2022. COTAS RACIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ADERÊNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA COLENDA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS FENOTÍPICOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato desclassificado em concurso público da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022) pela Comissão de Heteroidentificação, sob alegação de ausência de características fenotípicas da população negra (preta ou parda). O impetrante afirma possuir traços fenotípicos característicos de pessoa parda e alega violação do contraditório e da ampla defesa, além de inadequação do procedimento de avaliação. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia deve ser rejeitada, observada a existência de vínculo hierárquico e normativo entre os impetrados e a administração do certame, incluindo a supervisão e aprovação dos atos realizados por seus subordinados ou delegados, de sorte que as autoridades impetradas, inclusive o Governador do Estado, possuem competência funcional para revisar ou corrigir os atos realizados pela Comissão, sendo, portanto, legítimo para figurar no polo passivo da demanda o Chefe do Poder Executivo Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do candidato pela Comissão de Heteroidentificação ocorreu de forma motivada e dentro dos critérios estabelecidos no edital do concurso; (ii) estabelecer se a decisão administrativa violou o direito líquido e certo do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A autodeclaração de pertencimento racial possui presunção relativa de veracidade, podendo ser confrontada por avaliação fenotípica pela Comissão de Heteroidentificação, desde que respeitados os critérios estabelecidos no edital. 5. O edital do concurso estabelece que a autodeclaração prevalecerá em caso de dúvida razoável quanto às características fenotípicas do candidato, conforme critério do IBGE. 6. A análise do caso demonstra que a desclassificação do impetrante não foi adequadamente fundamentada, incorporando critérios socioeconômicos e históricos não previstos no edital, em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 7. A ausência de fundamentação clara na decisão administrativa desrespeita a legalidade e a transparência exigidas em concursos públicos, tornando inválido o ato coator. 8. Dúvidas razoáveis sobre os traços fenotípicos do impetrante deveriam favorecer sua autodeclaração, conforme entendimento consolidado na ADC 41/DF e precedentes judiciais correlatos. 9. Em relação ao mérito, muito embora tenha este Relator entendimento distinto do quanto aqui consignado, é imperioso registrar que, em respeito ao princípio da colegialidade, adere-se a posição firmada pelo Órgão Fracionário desta Corte. IV. DISPOSITIVO. 10. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8050799-90.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, JOÃO MATHEUS VELOSO SILVA, e, como impetrados, o ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS (3), ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia agitada em sede de informações, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator